Tribunal: TJSP
Processo: 1014938-03.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Pedido julgado procedente para reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na petição inicial. Recurso de apelação interposto pela ré Claro S/A. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Pedido julgado procedente para reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na petição inicial. Recurso de apelação interposto pela ré Claro S/A. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicialmente. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. Derrota exclusiva da apelante que autoriza a sua condenação nos encargos e honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.